Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-21.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003856-21.2020.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS DO DEVEDOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para reavaliar acórdão em desconformidade com o Tema 290 do STJ. Sentença acolheu embargos de terceiro para cancelar restrição sobre veículo alienado fiduciariamente. Acórdão manteve a decisão.

II. Questão em discussão:

2. (i) Possibilidade de fraude à execução em dação em pagamento de bem após inscrição em dívida ativa; (
ii
) viabilidade de penhora dos direitos do devedor fiduciante.

III. Razões de decidi
r:

3. Tema 290 do STJ: alienação posterior à inscrição em dívida ativa presume-se fraudulenta, independentemente de má-fé ou registro.

4. Veículo alienado fiduciariamente é impenhorável, mas admite-se a constrição dos direitos do fiduciante.

5. Como a dação foi posterior à inscrição, reconhece-se a fraude à execução.

6. Restrição via
R
enajud

deve limitar-se aos direitos do devedor, cabendo ao credor fiduciário provar inexistência de valor residual.

IV. Dispositivo e tese:

7. Juízo de retratação positivo. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A alienação de bem realizada após a inscrição em dívida ativa configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal. 2. Ainda que o bem esteja sujeito a alienação fiduciária e seja impenhorável, é admissível a constrição dos direitos creditórios do devedor fiduciante oriundos do contrato.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 185; DL 911/1969, art. 7o-A; CC, art. 1.361; CPC, art. 1.030, II e art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290); STJ, REsp 1.646.249/RO; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.284.019/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de aparente desconformidade do acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 290
(REsp 1.141.990/PR), relativo à caracterização de fraude à execução fiscal.

Na origem, a sentença acolheu embargos de
terceiro opostos
por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi, para determinar o cancelamento de restrição de transferência incidente sobre o veículo placas OBA-4582. No julgamento da apelação do Estado de Mato Grosso, esta Câmara manteve a sentença, assentando que o bem estava sob alienação fiduciária e já não integrava o patrimônio do executado quando da dação em pagamento
à cooperativa, reconhecendo a boa-fé e a higidez da retomada da posse.

Determinada a devolução dos autos para eventual retratação, passa-se ao exame.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Douta Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução dos autos a esta Câmara, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, diante de possível desconformidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.141.990/PR, representativo da controvérsia, Tema no 290.

A controvérsia de origem diz respeito à alegada ineficácia, em relação à Fazenda Pública, de ato de disposição patrimonial praticado pelo devedor tributário após a inscrição do crédito em dívida ativa, sob a ótica da presunção de fraude prevista no art. 185 do Código Tributário Nacional.

No julgamento do Tema no 290, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou as seguintes teses jurídicas:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC .
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO
DEVEDOR .
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC
N .o
118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.
1 .
A lei especial prevalece sobre a lei geral (
lex

specialis

derrogat

lex

generalis
), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. 2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "
Art
. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou
one
ra
ç
ão
de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de
execução.Parágrafo
único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de
execução .
"3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor:"
Art
.
185 .
Presume-se fraudulenta a alienação ou
one
ra
ç
ão
de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida
ativa.Parágrafo
único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."
4 .

Consectariamente
, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do
devedor;posteriormente
à 09 .06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas .6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in
re

ipsa
, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o
concilium
fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução
extrajudicial .
1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido
Rangel .
Execução civil. 7.
ed.São
Paulo: Malheiros, 2000,
p .
278-282 / MACHADO, Hugo de
Brito.Curso
de direito tributário. 22.
ed
. São Paulo: Malheiros, 2003, p.210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro.
11 .
ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO,
Aliomar .
Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996,
p .
604).7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo
: ?O
acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/
05)à
hipótese em apreço (tempus
regit

actum
), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ?
.(
EDcl
no
AgRg
no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009,
DJe
14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema:
[ ...
] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005
);?

.(
REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009,
DJe
17/08/2009)"Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005
" .
(
AgRg
no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008,
DJe
06/10/2008
) ?A
jurisprudência do STJ, interpretando o
art
. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (
EREsp
40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal
?.(
REsp 810.489/RS,
Rel
. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009,
DJe
06/08/2009) 8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10,
verbis
:"Viola a cláusula de reserva de plenário (
cf
, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em
parte .
"9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou
one
ra
ç
ão
de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de
execução;se
o ato translativo foi praticado a partir de 09 .06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto comp
one
nte do elenco
das"garantias
do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF .10. In
casu
, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em
27.10.2005 ,
data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa
deu-se
anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal .11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/
2008 .

(STJ - REsp: 1141990 PR 2009/0099809-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/11/2010 RT vol. 907 p. 583)”

No caso vertente, extrai-se dos autos que o crédito tributário foi regularmente inscrito em dívida ativa em 31 de março de 2012, sendo a correspondente execução fiscal ajuizada em 31 de outubro de 2012, oportunidade em que o executado apresentou espontaneamente sua defesa em 06 de fevereiro de 2014. Posteriormente, houve a dação em pagamento de bem móvel onerado com cláusula de alienação fiduciária, cujo acordo foi homologado judicialmente em 04 de maio de 2019.

Observa-se que a entrega do bem, objeto da constrição, deu-se em momento posterior à inscrição em dívida ativa e à citação válida no bojo da execução fiscal. Referida circunstância, à luz do art. 185 do CTN e do entendimento pacificado no Tema no 290 do STJ, enseja a presunção jure et de jure de fraude à execução, tornando ineficaz, em relação ao Fisco, o negócio jurídico celebrado, prescindindo-se da prova de má-fé ou de qualquer conluio fraudulento entre as partes.

Diferentemente do entendimento anteriormente adotado, a presente análise alinha-se ao entendimento vinculante fixado pelo STJ, o que impõe o reconhecimento da ineficácia do ato perante a Fazenda Pública.

Contudo, r
essalte-se que o bem objeto da constrição encontrava-se sob a égide da
propriedade fiduciária. Na tramitação da ação de busca e apreensão subsequente, restou comprovada a entrega voluntária do veículo por parte do devedor fiduciante.

O Código Civil, em seu art. 1.361, traça com clareza a conformação jurídica da propriedade fiduciária, reconhecendo seu caráter resolúvel e o desdobramento possessório que dela decorre:

“
Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

(...)

§ 2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa”

À luz dessa moldura normativa, torna-se evidente que a titularidade do domínio permanece, embora de forma resolúvel, com o credor fiduciário. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência pátrias, de modo uníssono, admitem a penhorabilidade
dos direitos do devedor fiduciante decorrentes do contrato, por possuírem conteúdo patrimonial suscetível de penhora.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS
DIREITOS .
POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam
constritos .
2. Recurso Especial
provido.
(
STJ - REsp: 1646249 RO 2016/0334963-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2018)”

Corroborando tal orientação jurisprudencial, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região (AI 5020949-49.2016.4.04.0000/RS, Rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 24/08/2016) consolidou entendimento no sentido de que a constrição deve recair apenas sobre a posição jurídica do devedor fiduciante, sem prejuízo aos direitos do credor fiduciário.

Nesta esteira, já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, firmando entendimento que guarda plena consonância com a tese ora sustentada.

“Tese de julgamento: "É possível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, sendo legítima a manutenção de restrição de transferência do bem para garantia da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.284.019/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 28/8/2023,
DJe
31/8/2023; STJ, REsp 1.735.095/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 6/12/2018,
DJe
12/12/2018.

(N.U 1023663-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024,
Publicado
no DJE 08/11/2024)”

Assim, a constrição deve ser mantida exclusivamente sobre os direitos do executado incidentes sobre o veículo.

No caso sob exame, entretanto, verifica-se que o veículo objeto da restrição já foi alvo de ação de busca e apreensão e entregue voluntariamente, inclusive com homologação judicial. Encontra-se, portanto, na posse do credor fiduciário. Assim, eventual manutenção da restrição integral via sistema
Renajud
sobre o bem, sem delimitação aos direitos do executado, revelar-se-ia
inócua
, porquanto o bem, em si, é impenhorável, sendo apenas os direitos dele decorrentes suscetíveis de constrição.

Desse modo, a manutenção da restrição judicial deverá recair exclusivamente sobre os direitos econômicos ou creditórios eventualmente existentes em favor do executado, oriundos do contrato de alienação fiduciária, como a expectativa de aquisição futura do bem ou o saldo remanescente de eventual leilão. Caberá ao credor fiduciário comprovar, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer crédito residual ou outro proveito econômico em favor do executado. Ausente tal demonstração, a constrição subsistirá para assegurar a efetividade da execução; do contrário, deverá ser levantada.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para adequar o julgado ao entendimento do STJ no REsp 1.141.990/PR (Tema 290), reconhecendo que, embora o veículo alienado fiduciariamente seja impenhorável (art. 7o-A do DL 911/1969), é admissível a constrição dos direitos patrimoniais do executado sobre o bem.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para manter a restrição via
Renajud
limitada aos direitos creditórios do executado
, cabendo ao credor fiduciário comprovar a inexistência de valor residual
constritível
, sob pena de manutenção da restrição para assegurar a efetividade da execução.

Comunique-se à Douta Vice-Presidência para verificar eventual prejudicialidade dos recursos excepcionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025